Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AO CELULAR DO USUÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PRÁTICA DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por suposto acesso ilícito ao celular da ré; (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iv) analisar a correção da pena-base e das circunstâncias judiciais, especialmente conduta social e menoridade relativa; (v) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) determinar se a ré tem direito ao regime menos gravoso, à substituição da pena ou ao direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova é válida quando derivada de colaboração espontânea do usuário abordado, inexistindo extração de dados do celular da ré ou violação a sigilo, conforme depoimentos policiais e comprovante de transferência Pix exibido voluntariamente pelo usuário.
4. A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo flagrante, depoimentos firmes e coerentes dos policiais, confissão judicial da ré, laudos periciais e comprovante de pagamento via Pix, formando conjunto probatório harmônico.
5. Comprovada a mercancia do entorpecente descabe a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
6. A conduta social pode ser negativada quando o agente pratica novo delito durante liberdade provisória, por demonstrar desprezo às determinações judiciais e maior reprovabilidade.
7. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando a ré contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, mas não reduz a pena aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231/STJ.
8. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação habitual ao tráfico, evidenciada por confissão, denúncias reiteradas e relatos de comercialização contínua por 3 (três) meses.
9. O regime semiaberto se mantém adequado diante do quantitativo da pena aplicada, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos.
10. A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não sendo as alegações sobre agressões no cárcere aptas a revogá-la, matéria esta afeta ao Juízo da Execução Penal na seara administrativa.
11. A concessão de gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X, XII e LVI; CPP, arts. 155, 157 e 386, II e III; CP, arts. 49, §1o; 65, I e III, “d”; 77; Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.013.255/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/09/2023; AgRg no HC 705.349/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, DJe 20/05/2022; TJDFT, Acórdão 1856039, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09/05/2024; Acórdão 2014419, Rel. Des. Esdras Neves, j. 26/06/2025.